Tribunal: TJSP
Processo: 0018055-74.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação Criminal- Violência Doméstica-Recurso Defensivo- Absolvição- Ausência de dolo- Descabimento- Materialidade e autoria comprovadas – Vítima firme ao ratificar os termos da denúncia- Elemento subjetivo caracterizado- Embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade- Penas e regimes bem dosados- Condenação mantida- Apelo improvido.